Tribunal: TJES
Processo: 5002446-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002446-83.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR ROSSETO
RECORRIDO: RODRIGO PORTELA DE MELLO E ALVIM
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002446-83.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JAIR ROSSETO
RECORRIDO
: RODRIGO PORTELA DE MELLO E ALVIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DE ALUGUEL AO FINAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...]
Em apertada síntese, o autor informa que: a) no dia 10 de janeiro de 2017 realizou contrato de locação com o Locador Rodrigo Borges Della Fontes, tendo como intermediário o requerido, cujo objeto era locação do Ed. Itaparica Ocean Front, apto. 604, localizado à Rodovia do Sol, 2922, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES, no valor mensal de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais); b) na oportunidade, fora estabelecida a garantia de aluguel no valor de R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais). A garantia tinha por finalidade quitar dívidas que porventura houvesse com os alugueis, eventuais reparos no imóvel que fosse de responsabilidade entre outros; c) após realizar a pintura, enviou um e-mail no dia 02 de abril de 2020 para o requerido informando que o imóvel já estava pintado, bem como solicitando o agendando da vistoria final, tendo em vista que o prazo final para entrega do imóvel seria dia 10 de abril de 2020. Feita a vistoria final, o requerente pediu a devolução do resíduo caução do aluguel no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), entretanto, até a presente data deste protocolo o requerido nega a proceder a restituição

[...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a ré na restituição do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente a garantia de aluguel. Por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto. A parte ré, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado pela ré.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, enquanto que a parte ré, em sede de contrarrazões, impugna o referido requerimento. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Da preliminar, em contrarrazões, sobre a ausência de requisito formal para admissão do recurso, baseada na renúncia dos advogados constituídos pela parte autora. É preciso dizer, sobre o tema, que o recurso foi tempestivamente apresentado pelo novo advogado da parte ré e, ainda que não se tenha o correlato instrumento procuratório, cuida-se de mero vício sanável, mesmo porque o novel constituinte habilitou-se, em tal condição, no sistema de autos eletrônico, apresentando o meio de irresignação. Dentre os vetores do sistema dos juizados especiais, é preciso destacar, naquilo que interessa à situação em análise, o princípio da informalidade, de sorte que ora se invoca a orientação constante no Enunciado Cível nº 77 do FONAJE,
in verbis:

O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso.
No caso dos autos, de toda sorte, nota-se que o advogado que apresentou o recurso em favor da parte ré, ora recorrente, encontra-se devidamente constituído desde o começo da ação (id PJeTR 4184717 / id PJe1G 7111531), o que torna o recurso apto admissível. Preliminar rejeitada.

(5).
No mérito, a s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem
,
in verbis: "[...] Na regra geral estabelecida pelo art. 373 do NCPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Lado outro, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem. Exige-se no contrato a boa-fé e observância da função social, protegendo a confiança nos polos da relação sendo permitido aos juízes interferir no contrato e relativizar o “pacta sunt servanda” aplicando os princípios consagrados na Constituição Federal e no Código Civil. Nesse viés, depreende-se através do conjunto probatório colacionado nos autos que a caução foi concretamente paga diretamente para o réu, sendo a locação encerrada em Abril, ou seja extrapolado prazo determinado de ocupação, tendo o autor promovido de forma idônea com a pintura do apartamento, por conta própria, conforme imagens fotográficas. Embora o réu tenha alegado que restou débito em aberto na locação, referente: 01 aluguel em atraso, multa contratual proporcional (renovação automática) que engloba três meses de aluguel e taxa de pintura, além de outros débitos como contas de água, luz, IPTU, taxa de lixo e condomínio que foram deixadas; NÃO COLACIONOU QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO REVELANDO CONTAS EM ABERTO DE ÁGUA, IPTU, TAXA DE LIXO E COTA CONDOMINIAL, SENDO TAL ARGUMENTO TOTALMENTE GENÉRICO, TANTO QUE SEQUER ESCLARECE PERÍODO E VALORES NESTE PONTO. Outrossim, é indevida a multa contratual, pois deixou de vigorar no momento em que se esgotou o prazo por tempo determinado fixado no contrato de locação [...]”.
No detalhe, o distrato apresentado pela parte ré, não é constatada a assinatura do autor, de maneira que não há como justificar a existência de qualquer inadimplemento que justifique a não devolução do valor referente a garantia paga ao início do contrato, a não ser a subtração do aluguel referente ao mês de abril/2020, conforme acertadamente foi decidido no ato sentencial.
No mais, fica evidenciada a falha no ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), tem-se como inequívoca a prática do ato ilícito pela ré em não operar com a restituição do valor referente a garantia.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)